Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-38.2019.8.11.0027
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000927-38.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 073.847.743-57 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA –
QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA BASE E MODULAR FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA – VIABILIDADE EM PARTE – APLICADA A FRAÇÃO REDUTORA EM 1⁄2 (METADE) – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PENA PRIVATIVADE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Trata-se de pessoa que não possui trabalho lícito, e não provou qualquer esforço para tanto e realizando disseminação de entorpecentes, ao menos na oportunidade, por três dias (segundo ele próprio afirmara), de modo que, a concessão de metade da minorante, me se apresenta como razoável e proporcional.

“
IV –

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto”
. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)...

(HC 231111 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-10-2023

PUBLIC 16-10-2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal extraído dos autos da Ação Penal n.º 0000927-38.2019.8.11.0027 - Cód. 63858, originária da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, na qual
Romário Pereira da Silva
foi condenado pela prática dos crimes previstos nos
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, ao cumprimento da pena
e 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.
(Id.
164768971 – pág. 89/91
)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a aplicação da fração de 2/3 (dois) terços no tráfico privilegiado, uma vez que houve
bis in idem
ao usar a quantidade e a natureza da droga na primeira e terceira fase. (Id. 164768978)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 164768981)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
José de Medeiros,
manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando: (Id. 169919167)

“Sumário: Apelação criminal – Recurso defensivo – Tráfico de droga – Quantidade e natureza da droga valoradas na primeira e terceira fases da dosimetria – Bis in idem – Requer aplicação da fração de 2/3 (dois terços) de diminuição de pena – Possibilidade – Inexistência de bis in idem – Contudo, a pequena quantidade de droga apreendida não justifica a imposição da fração mínima de diminuição pela minorante – Necessária readequação – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Romário Pereira da Silva
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 164768970 – pág. 02/04)

“No dia 11/06/2019, por volta do horário 15h30min, na residência particular, localizada na Avenida Sete de Setembro, 219, centro, Itiquira/MT, o denunciado ROMÁRIO PEREIRA DA SILVA, consciente da ilicitude de sua conduta, guardava drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 146 (cento e quarenta e seis) porções de entorpecente cocaína, com peso de 33,43g (trinta e três gramas e cinquenta e três centigramas).

Segundo o apurado no caderno investigatório em epigrafe, a equipe da Polícia Civil do município de Itiquira/MT recebeu informações de que o denunciado ROMÁRIO PEREIRA DA SILVA, em sua residência localizada na Av. Sete de Setembro, nesta cidade, estaria com uma quantidade de entorpecentes para ser comercializado, bem como, possivelmente, estaria na posse ilegal de arma de fogo.

Identificada a referida residência, na data e horários supramencionados, a equipe de investigadores da Polícia Civil, composta pelos agentes VALDEMIR DE SOUZA DOURADO e RODRIGO COIADO RAYSARO, deslocou-se até o referido endereço, oportunidade em que foram atendidos pelo denunciado ROMÁRIO PEREIRA DA SILVA, que autorizou a entrada da equipe de investigadores, bem como a realização de buscas por possíveis ilícitos na residência.

Durante as buscas, foram localizadas 146 (cento e quarenta e seis) porções de substância entorpecente “Cocaína” e a quantia de R$ 43,00 (quarenta e três) reais em dinheiro.

Indagado, o denunciado ROMÁRIO PEREIRA DA SILVA confessou ser proprietário da droga e esclareceu que adquiriu o entorpecente no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), na Comarca de Rondonópolis/MT, de um carreteiro que estava próximo a rodoviária velha.

A materialidade do crime narrado está presente no Laudo de Constatação n.º 200.2.04.2019.007531-01.

A persecução penal para a infração penal em questão procede-se mediante ação penal pública incondicionada”.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação da Defesa, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre a dosimetria, portanto, para melhor compreensão, realizo sua transcrição: (Id. 156228282)

“DOSIMETRIA DA PENA

Primeira Fase – Pena-Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, no que se refere à CULPABILIDADE do acusado é normal ao tipo; compulsando os autos não foram encontrados mais ANTECEDENTES do acusado, pois nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”; Em relação a CONDUTA SOCIAL não há nos autos testemunhos ou provas quanto a esta circunstância; quanto a sua PERSONALIDADE do acusado nada há nos autos de concreto que venha a desaboná-las; os MOTIVOS DO CRIME não lhe afetam; quanto às CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis, levando em consideração a grande quantidade de porções apreendida, bem como o efeito nocivo da droga apreendida (cocaína). O fato praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA grave; Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA no crime em comento.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei no 11.343/2006, já discriminadas acima, e a situação econômica da réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Segunda fase - pena provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, se encontra presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, visto que em audiência perante este Juízo o réu confessou a conduta delitiva a qual foi condenado.

Assim, a pena provisória passa para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Terceira fase - pena definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena é cabível a causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que não há nos autos prova de que o réu integre organização criminosa e se dedique a atividades criminosas, uma vez que em seu interrogatório afirmou que traficou por uma única vez e se arrepende de seus atos e o fez porque estava sem emprego. Além disso, é primário. Desta forma, aplico a diminuição mínima de 1/6, considerando a quantidade da droga apreendida, bem como a sua potencialidade lesiva, tratando-se de cocaína. Assim, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo
.

DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado encontra-se preso preventivamente desde o dia 11/06/2019 até a data de hoje, 30 de janeiro de 2020, totalizando o tempo que está preso em 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias reclusos. Assim atento ao artigo 387, § 2o do CPP, DETRAIO DA PENA DEFINITIVA aplicada ao acusado para que ATINJA O patamar de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal”.

É de sabença que a mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...) A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor, deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...) (STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTATURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019).”

No presente caso, trata-se de pessoa que não possui trabalho lícito, e não provou qualquer esforço para tanto e estava realizando disseminação de entorpecentes, ao menos na oportunidade, por três dias (segundo ele próprio afirmara), de modo que, a concessão de metade da minorante, me se apresenta como razoável e proporcional, fazendo jus a uma mudança na dosimetria do réu.

Nesse sentido, trago julgado do STF:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes.
IV –

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto”
. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011). V – A dosimetria da pena realizada pelo Tribunal Regional Federal 3ª Região - TRF3 não viola o que foi decidido no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral). VI – Ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pela Corte de segunda instância encontra-se proporcional ao caso em apreço. Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 231111 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-10-2023

PUBLIC 16-10-2023)”

Dito isso, passo a rever a pena imposta.

Mantenho a primeira e a segunda fase intactas, sofrendo modificação apenas na terceira fase.

O juiz de primeiro grau deixou fixado na segunda fase a pena provisória de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Realizando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, impõe-se a diminuição em 1/2 (metade), restando a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Reduzo a pena de multa, para torna-la proporcional a pena imposta, fixando-a em
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
(valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Mantenho o regime
aberto
, para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Destarte, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico de ofício 02 (duas) penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Romário Pereira da Silva
, para aplicar o tráfico privilegiado em 1⁄2 (metade), fixando a pena final em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime

aberto
, bem como ao pagamento de
,
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, sendo substituídas por 02 (duas) restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023